Tribunal: TJES
Processo: 0001008-81.2013.8.08.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001008-81.2013.8.08.0026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0001008-81.2013.8.08.0026

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: ROGERIO WANDERLEY DO AMARAL - ES7953-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. CONV. JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim (fls. 446/447-v.), que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP).

Em suas razões de fls. 506/523, a defesa do acusado sustentou a ausência de indícios que conduzam à autoria ou participação do réu no delito em questão.

Contrarrazões e parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (fls. 525/528 e id. nº 3148744).

Juízo de retratação negativo (fls.

530/530-v.).

Feito relatado,
inclua-se em pauta de julgamento
(art. 610 do CPP).

Vitória, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001008-81.2013.8.08.0026

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: ROGERIO WANDERLEY DO AMARAL - ES7953-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. CONV. JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que a insurgência do recorrente se resume quanto à ausência de indícios que conduzam à autoria do réu no delito em questão.

Feitas essas prévias considerações, observa-se que a
materialidade
do crime está comprovada através boletins de ocorrência policial de fis. 22/23 e 26/28; laudo de exame cadavérico de fl. 75; diagramas de fls. 76/78; laudo de serviço de laboratório médico legal de fl. 83; relatório final de inquérito policial de fls. 99/109; laudo de serviço de laboratório médico legal de fls. 166/167; laudo pericial n° 3079/20 de fl. 13, laudo de exame químico n° 6545/2013 de fls. 315/316 e do laudo de exame de morte violenta nº 1720/2015 de fls. 332/341.

A
autoria
, por sua vez, restou demonstrada pelos depoimentos prestados na esfera administrativa e em juízo, que relataram que o recorrente atirou na vítima de forma sorrateira em razão de uma suposta dívida de seu filho com o vitimado.

Nesse ponto, destaca-se o depoimento do informante Aldo Marcio, que às fls. 252/253 afirmou:

[...] que é amigo íntimo do réu; [...] que
Doca tinha apenas um dos dedos do pé sujo de sangue
e não a perna; [...] que no dia 13 de abril o depoente encontrou com o réu apenas no período em que foi ao banheiro ao deixar o Bar do Domingos; que o réu apenas disse para o depoente ao ser questionado onde teria passado o dia:
'Fui resolver um problema do meu filho'
; que
o réu estava usando uma camisa do Fluminense no dia 13
;
[...]. (destaquei).

O Policial Carlos Alberto Duarte, em juízo, fls. 255/256, asseverou que

[...] quando recebeu a denúncia por intermédio do telefone o corpo da vítima já havia sido encontrado; que
a denúncia anônima afirmou que Aldo e Dioni estavam comentando que Manoel havia executado uma pessoa
; que o comentário foi feito no Bar do Domingos
[...]
; que a denúncia dizia que Manoel estava muito nervoso no Bar do Domingos e discutiu com o dono daquele comércio; que
a camisa do fluminense foi recolhida no varal e ainda estava molhada; que após solicitar a camisa do fluminense e não fazer qualquer comentário sobre o homicídio o réu indagou se o depoente estaria pensando que a roupa estaria suja de sangue
;
[...]
que escutou Dioni e Aldo comentar na delegacia de polícia que Manoel teria executado a vítima
;
[...]. (destaquei).

A mãe da vítima, à fl. 297, confirmou que o filho do réu possuía uma dívida com a vítima e estava de posse de um cheque da esposa de Igor. Afirmou, ainda, que o recorrente tinha ciência da dívida.

Em sede de cognição sumária, observa-se que o recorrente apresentou versões contraditórias às apresentadas pelas testemunhas, afirmando que o sangue em seu dedo era decorrente de “uma brincadeira” e de “ter furado em um prego”, de modo que não deve ser retirada do Tribunal do Júri a apreciação da tese defensiva de negativa de autoria do crime de homicídio.

Assim, em que pese a negativa do recorrente, verifica-se que os indícios suficientes de autoria restaram devidamente declinados na sentença de pronúncia, que cumprindo a exigência legal.

Por oportuno, cumpre salientar que, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
, compete ao Tribunal do Júri analisar o exame da autoria delitiva e as eventuais dúvidas acerca do crime praticado, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022 - destaquei).

Assim, fundamentada a decisão na existência da materialidade do fato e presentes os indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da autoria delitiva deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

Mediante tais fundamentos, não havendo razão suficiente para alterar a decisão de pronúncia,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0001008-81.2013.8.08.0026

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: ROGERIO WANDERLEY DO AMARAL - ES7953-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. CONV. JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA –MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEVIDAMENTE COMPROVADOS - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS MATÉRIAS DEFENSIVAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.